Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-48.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000087-48.2024.8.05.0231 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A Advogado(s): HAROLDO REZENDE DINIZ APELADO: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO DESIDÉRIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. REGISTRO DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SUSCITAÇÃO FORMULADA POR AGENTE QUE ATUOU EM NOME DA EXPROPRIANTE DURANTE O PROCEDIMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DÚVIDA REGISTRAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REGISTRO DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR) E DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR), EM NOME DO ENTE EXPROPRIANTE. LEGALIDADE. DESAPROPRIAÇÃO COMO MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE REGULARIDADE CADASTRAL E FISCAL PARA INGRESSO DO TÍTULO NO FÓLIO REAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DIFERIDA DO CCIR E DOS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DO ITR PELO EXPROPRIANTE. ART. 1.061, § 2º, DO CÓDIGO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A contra sentença proferida em suscitação de dúvida, que julgou procedente o procedimento e manteve a exigência, formulada pelo Registro de Imóveis de São Desidério, de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e da comprovação de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). II. Questão em discussão 2. Em sede preliminar, discute-se a alegada nulidade do procedimento e da sentença de dúvida, sob o argumento de que teria sido deflagrado por parte ilegítima, destituída de instrumento procuratório outorgado pela recorrente. 3. No mérito, debate-se a legitimidade da exigência de apresentação do CCIR e da comprovação de quitação do ITR, em nome do expropriante e restritos à área expropriada, para o registro da sentença de desapropriação de imóvel rural. III. Razões de decidir 4. Trata-se a dúvida registral de procedimento de natureza administrativa, destinado a aferir a legalidade das exigências formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis, sem instaurar verdadeira lide entre partes antagônicas. 5. Nesse contexto, a exigência de representação formal por instrumento de mandato não se reveste da rigidez própria ao processo judicial contencioso. A ausência momentânea da procuração configura, em regra, irregularidade sanável, sobretudo quando a atuação do suposto representante mostra-se confluente com os interesses da recorrente e recepcionada em posterior manifestação aportada aos autos. 6. Inexistente prejuízo, não se vislumbra nulidade a ser declarada. 7. A apresentação do CCIR constitui requisito para o registro da desapropriação, conforme previsto nos arts. 167, I, 34 e 176, II, 3, “a”, da Lei nº 6.015/73. 8. De igual modo, a comprovação de quitação do ITR é obrigatória para o registro da desapropriação, por se tratar de ato previsto no art. 167 da Lei nº 6.015/1973, conforme exigência do art. 21 da Lei n. 9.393/1996. 9. As exigências constantes nos referidos legais encontram-se expressamente contempladas no art. 1.016, §1º, do CNP-BA que, no entanto, em seu art. 1.016, §2º, faculta ao ente expropriante, a possibilidade de apresentação diferida da documentação. 10. Nesse contexto, afigura-se adequada a solução de manter, em sua integralidade, a exigência de regularidade cadastral e fiscal – porquanto fundada em texto expresso de lei federal e nas normas de organização judiciária e de serviço extrajudicial do Estado –, mas admitir que o ente expropriante apresente o CCIR e os comprovantes de quitação do ITR em momento posterior, na forma do art. 1.061, § 2º, do CNP-BA. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração outorgada ao subscritor do requerimento de suscitação de dúvida registral, procedimento de natureza administrativa e não contencioso, constitui irregularidade sanável, não ensejando nulidade do procedimento ou da sentença quando evidenciada a ratificação tácita da representação pela parte interessada e inexistente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa; 2. É legítima e obrigatória, para o registro de sentença de desapropriação de imóvel rural, a exigência de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e da comprovação de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), em nome do ente expropriante e relativamente à área desapropriada, à luz do art. 1.061, §1º, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia, dos arts. 176, §1º, II, 3, “a”, e 289 da Lei nº 6.015/73, e do art. 21 da Lei nº 9.393/96, admitida, contudo, a apresentação diferida da referida documentação, nas hipóteses e condições previstas no art. 1.061, §2º, do CNP-BA.” Dispositivos relevantes citados: arts. 167, I, 34 e 176, II, 3, “a”, da Lei nº 6.015/73; art. 21 da Lei n. 9.393/1996.; art. 1.061, §§ 1º e 2º, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000087-48.2024.8.05.0231, em que figuram como apelante VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A e como apelada JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO DESIDÉRIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, na forma da certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .